Tribunal: STF
Processo: AI 800376
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. 
   RECURSO EXTEMPORÂNEO. PRECEDENTES.

1.	É extemporâneo o recurso 
   extraordinário protocolado antes do julgamento do acórdão proferido 
   em embargos de declaração, sem posterior ratificação. Precedentes. 
   
2.	Agravo regimental improvido.